Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-47.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-47.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JOCILEIDE PINHEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
CARGO EM COMISSÃO.
VERBAS RESCISÓRIAS.
DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Em que pese a inexistência de estabilidade no referido cargo, ou sua ocupação temporária, os servidores possuem direito às verbas rescisórias, direitos estes, Constitucionais, dispostos no art. 7º c/c art. 39 da CF/88

2. O não pagamento de tais verbas constitui enriquecimento sem causa por parte da Administração Municipal, ferindo os princípios da administração pública.

3. A sentença recorrida, portanto, está em perfeita consonância com os precedentes do STF e desta Corte de Justiça, de modo que deve ser mantida na íntegra.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000104-47.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada JOCILEIDE PINHEIRO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte
Relatora